Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEXTO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE CARACTERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO ENTRE O TEXTO DE RESPOSTA E AS MATÉRIAS TIDAS POR OFENSIVAS. ANÁLISE DO CONTEXTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO.

1. O caso dos autos não requer o caucionamento previsto no art. 83 do CPC, seja porque não há demonstração inequívoca de transferência de domicílio do autor e, ainda que se admita tal hipótese, há litisconsórcio ativo na demanda, bem como houve recolhimento das custais iniciais, preparo recursal e não houve fixação de honorários sucumbenciais.

2. Recorrem os autores de sentença por meio da qual a petição inicial de ação de direito de resposta, fundada na Lei no 13.188/2015, restou indeferida sob o fundamento de que os demandantes deixaram de atender a determinação de emenda consistente na adequação do texto de resposta ao limite de 500 caracteres fixado pelo juízo a quo.

3. Antes, contudo, os apelantes tecem arrazoado em que sustentam a nulidade da sentença pela ausência do juízo de retratação previsto no art. 1.018 do CPC, em virtude da interposição de agravo de instrumento e, nesse mesmo sentido, defendem que a questão deva ser discutida previamente no bojo daquele recurso.

4. Considerando que a sentença recorrida trata de indeferimento da petição inicial por não atendimento de determinação de emenda, cuja matéria havia sido anteriormente aviada no bojo de agravo de instrumento, a conclusão lógica e inafastável é no sentido de que a apreciação da questão passa, agora, a ser enfrentada no presente recurso de apelação, sem qualquer prejuízo aos autores/recorrentes.

5. O cerne da presente controvérsia recursal, portanto, cinge-se em analisar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Ademais, nos termos do artigo 320 da norma processual, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo que, não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, deve o juiz determinar ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento.

7. A respeito dos documentos indispensáveis à propositura da ação, não se pode olvidar que, na espécie, a ação está sujeita ao rito especial da Lei no 13.188, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.

8. Nessa espécie de ação, deverá o autor instruir o processo com a prova do agravo (matéria ofensiva), a prova de que houve pedido de resposta ou retificação recusado e o texto da resposta ou retificação a ser divulgado, publicado ou transmitido, sob pena de inépcia da inicial. Essa é a compreensão que se extrai do contido no §2o do art. 5o da Lei em referência.

9. De início vale chamar a atenção para o fato de que, diversamente do que previa a antiga Lei de Imprensa (Lei no 5.250/67), tida por incompatível com a atual ordem constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 130), em que havia parâmetros mais objetivos para se negar a publicação ou transmissão da resposta ou retificação (art. 34), o diploma legislativo vigente, visando se afastar de uma interpretação restritiva a respeito do direito de resposta, acabou por contemplar como escusas ao exercício do direito de resposta unicamente a disparidade entre a resposta ou retificação com as informações contidas na matéria a que se pretender responder e a ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 2o da Lei no 13.188/2015.

10. Mais especificamente em relação à delimitação da resposta ou retificação (agravo), o legislador estabeleceu como parâmetro norteador unicamente a necessidade de se considerar “o contexto da informação ou matéria que gerou a ofensa” (art. 4o, §4, Lei n o 13.188/2015).

11. Em outras palavras, não há previsão legal para a estipulação de limite quantitativo de caracteres a ser observado pela parte autora da ação de direito de resposta, sob pena de até mesmo inviabilizar o efetivo exercício do referido direito, ao desconsiderar, eventualmente, todo o contexto em que se deram as alegadas matérias ofensivas.

12. Não de pode olvidar, também e especialmente, que a análise do texto de resposta e das matérias tidas por ofensivas que ora se faz encontra limite no nível de cognição próprio da mera admissibilidade da petição inicial.

13. É dizer, notadamente à luz da teoria da asserção, deve-se admitir, provisoriamente, como verdadeiras as alegações da parte autora para o regular processamento da demanda, de tal modo que caberá à parte demandada, em momento oportuno, impugnar as teses que fundamentam o pleito autoral.

14. A determinação de emenda se impõe nas situações em que evidente a irregularidade na petição inicial capaz de dificultar o julgamento de mérito ou mesmo o direito de defesa da parte requerida, sob pena de servir como verdadeira antecipação do julgamento de mérito da causa. No mesmo sentido, a determinação de emenda se faz indispensável quando inequívoca a ausência de documento ou outro requisito legal exigido para o processamento do pedido.

15. No caso concreto, os autores fundamentam a sua causa de pedir na alegação de que a parte requerida, por meio de ao menos quatro publicações em meios impressos e eletrônicos, teria perpetrado ofensas em seu desfavor, ofensas estas que teriam por objetivo atingir a trajetória profissional dos demandantes, já que a eles atribuíam o recebimento de verbas públicas, dentre outras vantagens indevidas.

16. Diante desse contexto, repita-se, ao menos para fins exclusivamente de admissibilidade da petição inicial, o texto de resposta ou retificação apresentado pelos autores/apelantes, no qual é apresentada a evolução profissional dos demandantes e as fontes de custeio do canal “Terça Livre”, em princípio, não parece destoar do contexto das supostas ofensas levadas a efeito pela parte recorrida.

17. Nessa linha de ideias, conclui-se que a imposição de um limite quantitativo de caracteres para que a parte autora discorra sobre a resposta ou retificação não se afigura medida compatível com o ideal da lei em referência, revelando-se desnecessária a determinação de emenda que resultou na sentença de indeferimento da petição inicial.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido.